Tribunal: TJES
Processo: 5000259-68.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000259-68.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE MAIRINK DA SILVA
RECORRIDO: 3 PIRAMIDES ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - EPP
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000259-68.2021.8.08.0035

RECTE.: FELIPE MAIRINK DA SILVA

RECDO.: 3 PIRAMIDES ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSÓRCIO. MASSA FALIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SER PARTE NO JUIZADO. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: A parte autora ingressou com Ação de Obrigação de Fazer informando que aderiu ao Grupo de Consórcio nº 00218590 para aquisição de um imóvel. Relata que houve promessa de contemplação, situação esta vivenciada por diversos consumidores. Busca com a presente ação a restituição integral do valor pago, além de danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em sede recursal, busca pela reforma in totum do comando sentencial. 2. Tese da parte requerida: Informa que o autor desistiu voluntariamente do consórcio, não havendo nenhum tipo de promessa de contemplação. A restituição deve observar a retenção integral da taxa de administração (24%), bem como ser aplicada multa. Não apresentou contrarrazões. 3. Sentença: “Por todo o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso IV, da Lei 9.099/95”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pelo recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. A sentença é irretocável. Conforme se infere no id. 12109303, foi decretada a falência da empresa requerida em 22/06/2021, tornando-se a MASSA FALIDA DA ACERTE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. Assim, existe causa superveniente que impede a apreciação da presente demanda em sede de juizado especial, considerando que a massa falida não pode figurar como parte, nos termos do art. 8º, da Lei nº 9.099/95, sendo correta a extinção da demanda, nos termos do art. 51, IV da Lei nº 9.099/95. O julgado colacionado trata de recuperação judicial, e, não de falência, que como de comezinho saber jurídico, são institutos diversos. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Por tais razões, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocada a sentença. Condeno o autor ao pagamento de custas, suspensa a exigibilidade. Deixo de condenar em honorários, eis que não apresentada contrarrazões. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.